Tribunal: TJBA
Processo: 8031054-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031054-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WEPPER TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
VANEZA DA ROCHA SANTANA, ADRIANA ALVES CHAGAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO). ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERNO MANEJADO PELO BANCO. EMBARGOS OPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ALEGANDO OMISSÃO QUANTO À FAIXA DE OSCILAÇÃO RAZOÁVEL DOS JUROS (UMA VEZ E MEIA A MÉDIA) E PROVA DE DANO PARA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUE ENFRENTOU AS TESES JURÍDICAS E QUESTÕES FÁTICAS PERTINENTES. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS ESPECÍFICOS NÃO DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão (ID 94040948) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 8031054-24.2023.8.05.0001, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a abusividade dos encargos remuneratórios pactuados e determinou sua limitação à taxa média de mercado, com restituição dobrada dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os Embargos de Declaração têm a finalidade de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou e decidiu fundamentadamente sobre a abusividade dos juros remuneratórios, não configurando omissão a mera insatisfação da parte Embargante com o resultado do julgamento. A alegação de omissão quanto à "faixa de oscilação razoável" dos juros (1,5 vezes a média) representa tentativa de impor critério não adotado pelo julgado para rediscutir o mérito.

4. Dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento foram abordados implícita ou explicitamente pela fundamentação suficiente do julgado.

5. O prequestionamento, por si só, não impõe o acolhimento dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie. A matéria considera-se prequestionada pelo art. 1.025 do Código de Processo Civil.

6. A insistência em teses já superadas denota o caráter protelatório dos embargos, que buscam unicamente a rediscussão de matéria já exaustivamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para C
ONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA